Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-30.2017.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000162-30.2017.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIELI DE AVILA FAGUNDES - CPF: 828.590.000-20 (RECORRIDO), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO INSTALADO EM OUTRO ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE FATURAS QUE COMPROVAM A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO EM ENDEREÇO DIVERSO – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção referente a débito de serviço que não fora instalado no endereço requerido por ele, é indevida e enseja o reconhecimento de dano moral puro.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos (faturas de Outubro/2016 à Fevereiro/2017), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão da inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida instalação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO pelo julgamento de PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Declaro inexistentes os débitos
sub judice
,
quais sejam as faturas que constam da inicial, sendo o período de Outubro de 2016 a Fevereiro de 2017.

Torno definitiva a liminar deferida.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve a instalação do serviço, conforme requerido pela parte promovente e dentro do prazo de 10 dias estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois verifico que a inscrição do nome da parte promovente, ora Recorrida, nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que o serviço sequer fora instalado em seu endereço.

Desde a inicial a parte promovente confessou a contratação, porém alegou que o serviço de fornecimento de energia elétrica não fora instalado no endereço requerido, conforme documentos anexados à inicial, os quais sequer foram impugnados especificamente pela parte promovida, ora Recorrente, que inscreveu o nome da parte promovente nos órgãos de proteção, sem que esta utilizasse do serviço, razão pela qual a inscrição se mostra indevida.

Não prevalece a tese de que os débitos são devidos, pois não restou comprovada a instalação do serviço no endereço requerido pelo consumidor, uma vez que de acordo com as faturas e histórico de consumo anexados aos autos em sede de contestação, o serviço foi instalado em nome da parte promovente, no endereço: Rua Dom Aquino, S/N, Quadra 19, Lote 04, Chapada dos Guimarães/MT, ao invés de ter sido instalado no endereço:
Lote 04, Quadra 19, no Loteamento denominado Parque residencial Dom Aquino Corrêa, Chapada dos Guimarães-MT
.

Houve a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que fora ouvida a testemunha
, Sra. Julieta Rosa e Silva e Ricardino Martins dos Anjos Neto, arrolados pela parte promovente, cujo os depoimentos corroboram com as alegações da consumidora, no sentido de que o serviço não foi instalado em na residência deste.

Assim, não havendo a utilização do serviço contratado, posto que este fora instalado em endereço diverso do requerido pela consumidora, inexiste qualquer débito que justifique a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente, ora Recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve a consumidora ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020